Tribunal: TJDFT
Processo: 0754393-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754393-85.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOLIANE GUIMARÃES ZANON KONTOYANIS AGRAVADO: ESTEVAM DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LOLIANE GUIMARÃES ZANON KONTOYANIS contra decisão exarada no ID 79363404, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Renovatória no 0737817-14.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de ESTEVAM DE FREITAS e GABRIEL JORGE PRADERA, objetivando o sobrestamento dos efeitos de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e determinou a desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de 30 (trinta) dias. Nas razões recursais ofertadas no ID 79753534, a agravante sustenta ser equivocado o entendimento firmado na decisão monocrática quanto à apreciação dos requisitos legais da ação renovatória, especialmente no que se refere ao preenchimento das condições previstas na Lei no 8.245/1991. Alega que ficaram devidamente comprovados tanto o exercício regular da atividade empresarial no imóvel locado quanto a observância do prazo mínimo contratual exigido pela legislação. Argumenta que a decisão agravada promoveu interpretação excessivamente restritiva das provas produzidas, desconsiderando documentos que evidenciariam a continuidade da exploração do mesmo ramo comercial no endereço locado, bem como a inexistência de solução de continuidade apta a descaracterizar o fundo de comércio. A agravante sustenta, ainda, que a manutenção da decisão impugnada implica risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a perda do ponto comercial comprometeria a atividade empresarial desenvolvida há anos no local, com reflexos econômicos relevantes. Nessa linha, invoca os princípios da preservação da empresa, da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Acrescenta que não foram observados precedentes jurisprudenciais que reconhecem a finalidade protetiva da ação renovatória, voltada à tutela do fundo de comércio e à estabilidade das relações locatícias empresariais, desde que preenchidos os requisitos legais. Com base nesses argumentos, a agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Subsidiariamente, requer que a pretensão recursal seja submetida à apreciação do egrégio colegiado. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observa a presença de circunstância apta a justificar a reconsideração da r. decisão recorrida. Com efeito, na r. decisão recorrida, foi reconhecido que a vigência do contrato foi prorrogada até 20/01/2026. Muito embora seja assegurado ao locatário de imóvel não residencial, o direito de propor ação renovatória, na forma prevista no caput do artigo 51 da Lei de Locações, tal prerrogativa deve ser interpretada em harmonia com os demais dispositivos da referida lei. No caso em apreço, dentro do prazo de prorrogação da vigência contratual, o imóvel locado foi alienado aos réus, os quais promoveram a notificação extrajudicial da autora, informando-a de que o contrato de locação não seria renovado, na forma prevista no artigo 8o da Lei no 8.245/1991. A denúncia do contrato de locação foi exercida no prazo de 90 (noventa) dias, contados do registro da venda, satisfazendo integralmente os requisitos previstos no § 2o do mencionado dispositivo legal. Saliente-se, ademais, que o contrato de locação objeto da ação renovatória não contempla cláusula estabelecendo a sua vigência em caso de alienação e não houve averbação do negócio jurídico na matrícula do imóvel, de modo que não se encontra caracterizado o óbice legal à denúncia do contrato por parte dos adquirentes do imóvel locado, previsto no caput do artigo 8o da Lei no 8.245/1991. Vale ressaltar que os princípios da preservação da empresa, da função social do contrato e da boa-fé objetiva não ostentam relevância suficiente para justificar o reconhecimento do direito à renovação judicial do contrato de locação, sem que estejam devidamente satisfeitos os requisitos legais. Portanto, não se observa, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida no recurso de apelação interposto pela agravante, uma vez que o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto e com a legislação de regência. Tal circunstância torna inviabilizada a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante, uma vez que o Código de Processo Civil exige, para tanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (§ 4o do artigo 1.012). Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 12:12:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora